Tribunal: TJDFT
Processo: 0724363-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724363-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília em face da r. decisão que, nos autos do Processo no 0707649-56.2017.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, determinou o pagamento dos emolumentos referentes ao cancelamento da averbação nas matrículas dos imóveis em comento. Em síntese, alega que figura como credora nos autos do cumprimento de sentença e, na tentativa de receber o seu crédito, promoveu a averbação premonitória (art. 828 do CPC) na matrícula de vários imóveis de propriedade da Executada. Relata que o Juízo a quo, na decisão Id. 83323670, determinou que recolhesse os emolumentos necessários ao cancelamento da averbação na Matrícula do Apartamento no 708 e vaga de garagem no 154, Torre "A", Lote no 4, Rua 5 Norte, e Lote no 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, Distrito Federal, em razão da alienação dos referidos bens a terceiros. Aduz que pediu (Id. 91537593), a fim de se eximir da responsabilidade pelos emolumentos, que parte do depósito feito por Walter Ronniere Cotrim Carneiro em seu favor (Id. 84348688) fosse utilizada, mas o seu pleito foi indeferido pela r. decisão agravada (Id. 95086289), com fundamentação inteligível e genérica. Diz que não compreende qual tumulto processual resultaria da expedição de ordem de transferência da quantia de R$ 349,77 (emolumentos já calculados pelo próprio Registro de Imóveis – Id. 82077610) ao Cartório, a partir do depósito em seu favor nos autos. Sustenta que a r. decisão é nula, por falta de fundamentação. Requer o provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja considerada nula, por ausência de fundamentação, a fim de que o Magistrado a integre, nos moldes arrazoados. Alternativamente, pede que a quantia devida a título de emolumentos seja decotada do depósito Id. 84348688, afastando-se a penhora online na conta bancária da Agravante. O preparo foi realizado (Id. 27690026). Foi indeferido o efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 28315395). Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília em face da r. decisão que, nos autos do Processo no 0707649-56.2017.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, determinou o pagamento dos emolumentos referentes ao cancelamento da averbação nas matrículas dos imóveis. Requer a Agravante que a r. decisão agravada seja considerada nula, por ausência de fundamentação, a fim de que o Magistrado a integre com fundamento que sustente sua conclusão. Alternativamente, pede que a quantia devida a título de emolumentos seja decotada do depósito Id. 84348688, afastando-se a penhora online na conta bancária da Agravante. Todavia, pelo que foi informado pela parte agravada nas contrarrazões, terceiro interessado já pagou os referidos emolumentos (Id. 100810786). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a ora Agravante comunicou que o item 2.1 da decisão Id. 95086289 foi cumprido, conforme noticiado na petição Id. 99311152 e comprovante de registro Id. 99311185. Logo, já houve o pagamento dos emolumentos diretamente ao Cartório, que, inclusive, já cancelou a averbação de existência de ação (Id. 99972483 ), o que acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora